Tribunal: TJSP
Processo: 1024472-92.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1024472-
92.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante GUSTAVO GOMES
PAIVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024472-92.2017.8.26.0506 -Voto no 52381b
2
VOTO No : 52381b.
APEL. No : 1024472-92.2017.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE. : GUSTAVO GOMES PAIVA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BRADESCARD S/A
DANOS MORAIS. BANCO DE DADOS. SÚMULA 385 DO
STJ. 1. Caso em que o débito deve ser declarado inexigível em
razão da falta de organização da requerida em juntar documentos
aos autos. Dano moral não configurado, diante da existência de
inscrição preexistente no nome do autor.
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 142/1472, cujo relatório ora se adota,
julgou parcialmente procedente ação declaratória c/c indenizatória ajuizada
por Gustavo Gomes Paiva contra Banco Bradescard S/A, diante da prova da
inscrição indevida do nome do autor no rol de maus pagadores, deixando de
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em
vista a aplicação da súmula n. 385, do C. STJ.
Inconformado, o autor alega a necessidade de condenação
da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Pugnam pela reforma da sentença, com acolhimento de
sua pretensão.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
O autor, ora apelante, narrou ter sido surpreendido com a
inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes por dívida cuja origem
desconheceria, referente ao contrato n. 5140871705309000.
Em defesa, o réu não trouxe qualquer prova acerca da
celebração de contrato com o recorrente.
Assim, diante da verdade formal colhida nos autos, já que
a prova produzida pelo réu não conseguiu provar o vínculo e o uso da linha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024472-92.2017.8.26.0506 -Voto no 52381b
3
telefônica, resta incontroverso a inexigibilidade do débito.
O dever de reparar, contudo, não se verifica, diante da
existência de outras restrições anteriores em nome do autor no ano anterior
daquela questionada nos autos (fls. 72 e 76).
Ademais, não restou comprovado que as outras dívidas
estavam em discussão judicial.
A aplicação da súmula n. 385, do C. STJ, se faz
obrigatória, sob pena de isentar consumidor que foi com certeza inadimplente
e que por isso, não sofre danos, já que seu nome está negativado, muito
diferente daqueles que pagam suas contas em dia e comprovam a inexistência
do débito.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator